Tribunal: TJDFT
Processo: 0701225-08.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Gabriela Jardon Guimarães de Faria Número do processo: 0701225-08.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLE AWADA RODRIGUES AGRAVADO: JAQUELINE MICHELLE SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento contra decisão do douto Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia (cumprimento de sentença 0701341-55.2022.8.07.0009), a qual deferiu a penhora de 20% dos vencimentos da devedora, ora agravante. A decisão vergastada foi prolatada nos seguintes termos: “(...) No caso dos autos foi deferida penhora de verba salarial no importe de 30%. De registrar que a impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais (...) A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (Corte Especial, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). A par do que restou delineado, diante dos ganhos da Executada e suas despesas, entendo que a manutenção da penhora no patamar de 30% incorrerá em prejuízo à sua subsistência e do seus. Por outro lado, a credora tem direito à satisfação do débito. Assim, considerando a hipótese específica dos autos, entendo que a manutenção da penhora com a redução para o percentual de 20% (vinte por cento) com a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, já reconhecida pelo STJ, não importará no comprometimento da subsistência da executada e poderá garantir a satisfação de parte do débito. Ressalte-se que a executada sequer propôs acordo para parcelamento do débito. Acrescente-se ainda que a Exequente comprova que a Executada ainda mantém atividade empresarial paralela. Conclui-se, portanto, pela acolhimento parcial da impugnação em favor da executada face à comprovação de suas despesas. Pelo exposto, acolho parcialmente os embargos opostos pela Executada para reduzir o percentual para 20% (vinte por cento) do salário líquido da devedora até o limite da execução. Transcorrido o prazo para de Agravo, expeça-se ofício à empresa a CLÍNICA MEDICA ANGIOMASTER LTDA –EPP, endereço nos autos, para que promova, mensalmente, o desconto de 20% (vinte por cento) do salário líquido da devedora até o limite da execução. Deverá ainda transferir os valores para conta vinculada a este Juízo. Intimem-se. Publique-se (...)” O agravante sustenta, em síntese, que a penhora determinada pelo Juízo a quo compromete gravemente a sobrevivência digna do Agravante e dos seus dependentes, fato que atinge o princípio basilar fixado pelo e. Superior Tribunal de Justiça para permitir a flexibilização da impenhorabilidade do salário, qual seja: a manutenção da sobrevivência digna do núcleo familiar do devedor. Postula pela concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, pela revogação da Decisão agravada tendo em vista a impenhorabilidade salarial, sob pena de afetar a digna subsistência sua e de sua família ou, subsidiariamente, a redução do percentual para 10% (dez por cento). Requereu a gratuidade de justiça. É o breve relato. Defiro a gratuidade de justiça pleiteada, uma vez que comprovado que a agravante percebe renda mensal inferior aos parâmetros estabelecidos pela Defensoria Pública do Distrito Federal, qual seja, renda mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, nos termos da resolução no 140 de 2015. Recurso admissível (RITR, art. 32 e Súmula 7 da TUJ dos Juizados Especiais Cíveis do TJDFT). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista, e com isso, indeferir a medida de urgência em grau revisional (CPC, art. 1019, I). De plano, destaca-se o entendimento firmado pela Corte Especial do STJ, no julgamento dos embargos de divergência em recurso especial: “No caso dos autos foi deferida penhora de verba salarial no importe de 30%. De registrar que a impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais (...) A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família“ (Corte Especial, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). Nos moldes do caderno processual vigente, as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Ademais, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, artigos 4o e 6o). Nesse contexto, em que pese existir disposição legal acerca da impenhorabilidade de valores provenientes de salários, vencimentos e proventos, admite-se, nos casos em que não são encontrados bens suficientes para saldar a dívida exequenda, a excepcionalidade da medida se preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, decorrente do estímulo ao comprometimento total dessa fonte de renda como fator inibidor à quitação das dívidas (voluntariamente contraídas), e sem qualquer outra justificativa (ou solução) jurídica à questão. No caso concreto, inviável a constatação (em uma análise superficial e sumária) de ofensa à dignidade da devedora a ponto de fundamentar a redução (ou exclusão) do percentual da constrição, inaudita altera pars, de sorte que o percentual de 20%, revela-se suficiente a garantir a preservação do mínimo existencial do devedor, sem desprestigiar o direito do exequente ao recebimento do crédito. Ressalte-se que o juízo de origem considerou outra penhora no salário da agravante no percentual de 10% (dez por cento), razão pela qual definiu, in casu, a penhora salarial no percentual de 20% (vinte por cento), em obediência ao limite estabelecido pela mais moderna jurisprudência. Senão vejamos: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA. GARANTIDA. 1. Recurso inominado interposto pela parte executada, na fase de cumprimento de sentença, para reformar a sentença que rejeitou a impugnação à penhora e declarou extinto o processo. 2. A parte recorrente alega que a constrição realizada por meio do sistema BACENJUD atingiu verba salarial, referente à antecipação de sua gratificação natalina, fato comprovado pelos documentos de ID 8990305. 3. A Jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, em circunstâncias excepcionais, admite a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação da dívida, preservando-se o suficiente para garantir a sua dignidade e subsistência (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018; REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). 4. A constrição limitada a 30% (trinta por cento) de verba salarial do devedor não é capaz de inviabilizar o seu sustento digno e de sua família, razão por que deve ser mitigada a regra de impenhorabilidade para atingir parte de sua remuneração, especialmente quando a execução arrasta-se por diversos meses e todas as diligências de busca de bens restaram infrutíferas. 5. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para anular a sentença, bem como para limitar a penhora a 30% (trinta por cento) do valor bloqueado via BACENJUD e determinar o regular prosseguimento do feito até a satisfação integral da dívida. 6. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios. 7. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95 (TJDFT, 1a TR, Acórdão n. 1188695, DJE: 9/8/2019) (destaquei). Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado (CPC, Art. 1019, II). Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as informações de estilo. Brasília/DF, 23 de junho de 2023 18:27:10. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora